Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-55.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em peça apartada, com a demonstração da probabilidade do direito ou, sendo relevante a fundação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, e não como preliminar em apelação.
2. O pedido de rescisão do contrato de locação foi acolhido em razão do término do contrato, cujo fundamento não foi declinado na petição inicial, caracterizando o vício extra petita, impondo-se a cassação da sentença.
3. Deu-se provimento ao recurso.